Tribunal: TJPA
Processo: 0002713-83.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? COMETIMENTO DE FALTA GRAVE ? REGRESSÃO PER SALTUM APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. MÉRITOAnalisando os autos, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão regredindo o regime prisional do apenado, com fulcro no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, em razão de ter praticado falta grave (prática de novo delito) e fugir do regime semiaberto, incidindo em outra falta grave. Ressalta-se que nenhuma ilegalidade há na REGRESSÃO PER SALTUM determinada pelo magistrado a quo, a qual é plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, desde que se amolde aos casos previstos em lei.No caso em apreço, observo que o reeducando demonstrou total incompatibilidade com o regime no qual estava inserido, visto o descumprimento das condições do regime de livramento condicional e o cometimento de novo delito. 2.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, em consonância com a fundamentação constante do voto do Exmo. Desembargador Relator. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

PROCESSO N.º 0002713-83.2016.8.14.0401
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ANDERSON FERREIRA CHUQUE
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - REGRESSÃO
PER SALTUM
APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
1.

MÉRITO

Analisando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu decisão regredindo o regime prisional do apenado, com fulcro no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, em razão de ter praticado falta grave (prática de novo delito) e fugir do regime semiaberto, incidindo em outra falta grave.

Ressalta-se que nenhuma ilegalidade há na REGRESSÃO PER SALTUM determinada pelo magistrado
a quo
, a qual é plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, desde que se amolde aos casos previstos em lei.

No caso em apreço, observo que o reeducando demonstrou total incompatibilidade com o regime no qual estava inserido, visto o descumprimento das condições do regime de livramento condicional e o cometimento de novo delito.
2.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
em consonância com a fundamentação constante do voto do Exmo. Desembargador Relator. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO N.º 0002713-83.2016.8.14.0401
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ANDERSON FERREIRA CHUQUE
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

ANDERSON FERREIRA CHUQUE,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que determinou a regressão de regime ao fechado. (fls. 11-13).

Inconformado com a decisão proferida pelo magistrado
a quo,
a Defensa interpôs
Recurso de Agravo em Execução
alegando em síntese, que a falta grave aplicada não pode ensejar a regressão
direto
para o regime fechado, por entender que tal medida é totalmente desproporcional.

Alega que no momento da prática da falta grave o apenado cumpria pena em regime aberto com prisão domiciliar e estava em gozo de liberdade antecipada.

Ao final, requereu o restabelecimento para o regime semiaberto.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 08/09-v).

O magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida (fl.15).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
. (fls. 25/27-v).

É o relatório. Sem revisão.

V O T O

O recurso fora interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser
conhecido.

Analisando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu decisão regredindo o regime prisional do apenado, com fulcro no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, em razão de ter praticado falta grave (prática de novo delito) e fugir do regime semiaberto, incidindo em outra falta grave.

A
Lei de Execuções Penais
estabelece, dentre as faltas disciplinares, aquelas tidas como graves:
¿Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo¿.

(...)

Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características.(...)

Segundo dispõe o art.
66
,
VI
, da Lei n.
7.210
/84, compete ao juiz da execução "zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança", o que lhe confere inegável poder geral de cautela, possibilitando-lhe suspender momentaneamente o regime prisional para impor, em caráter provisório e precário, o retorno do reeducando ao regime mais gravoso, até que seja encontrado e possa vir em juízo apresentar sua justificativa para o ocorrido.

Sobre a legalidade da regressão cautelar, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) REGRESSÃO CAUTELAR. SENTENCIADO. PRÁTICA EM TESE DE NOVO DELITO. PODER GERAL DE CAUTELA. (3) AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário.
2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. O magistrado, diante da notícia do suposto cometimento de delito de roubo pelo paciente, pode determinar a sustação cautelar do regime aberto, com fundamento no poder geral de cautela.
3. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 210.998/SP
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 18/11/2013).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ,
RHC 81.352/MA
, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017).

Conforme preceitua o artigo 118, da Lei de Execução Penal:
¿A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;¿

Assim, a decisão de regressão de regime prisional para mais gravoso foi devidamente fundamentada, com fulcro no artigo 118, inciso I, da LEP,

Ressalta-se ainda, que nenhuma ilegalidade há na REGRESSÃO PER SALTUM determinada pelo magistrado
a quo,
a qual é plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, desde que se amolde aos casos previstos em lei.

Sabemos que o objetivo principal da execução é a reeducação do preso, com vistas à sua ressocialização, cabendo ao Juízo das Execuções diante da hipótese de frustração da execução, determinar, nos termos do art. 118 e parágrafos, a regressão do regime imposto ao apenado, impondo-lhe medida mais rigorosa, face à gravidade de sua conduta.

No caso em apreço, observo que o reeducando demonstrou total incompatibilidade com o regime no qual estava inserido, visto o descumprimento das condições do regime de livramento condicional e o cometimento de novo delito.

Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 118, I DA LEP.
REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO APÓS PROGRESSÃO. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE
. CABE AO MAGISTRADO DA EXECUÇÃO PENAL ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA CASO CONCRETO E DECIDIR PARA QUAL REGIME MAIS GRAVOSO DEVE O APENADO REGREDIR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJE/PA. 0007761-63.2007.8.14.0028, Rel. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Órgão Julgador:1ª TURMA DE DIREITO PENA, Data de Julgamento: 02/03/2010, Data de Publicação: 08/03/2010.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator